Tribunal: TJES
Processo: 0047000-08.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047000-08.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILMA DOMINGOS GUEDES
APELADO: ANA LUCIA RIBEIRO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO RÉU. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vila Domingos Guedes contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
se há omissão quanto à tese de que a intimação para impulsionar o processo é nula por ter sido recebida por terceiro estranho à relação processual;
(ii)
se há omissão quanto à análise de incidência do enunciado da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aborda de forma clara e direta a validade da intimação realizada por meio de correspondência recebida no endereço da parte, ainda que por terceiro, não havendo omissão a ser sanada.

4. Ausente a contestação, é desnecessário requerimento da ré para extinção do processo por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão se o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da questão relativa à validade da intimação exigida pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. A extinção do processo por abandono da causa, na ausência de contestação, não depende de requerimento da ré, conforme art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º, e § 6º; art. 1.022; art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJES - Apelação Cível nº 0033772-93.2013.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Vilma Domingos Guedes
contra acórdão desta 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença que extinguiu o processo por abandono (CPC, art. 485, inciso III).

Em suas razões, a embargante sustenta que
(i)
a intimação da embargante foi realizada de forma irregular, pois foi recebida por pessoa estranha aos autos, o que torna nulo o ato;
(ii)
a sentença proferida é nula, visto que não houve requerimento expresso da embargada para a extinção do processo por abandono da causa, conforme a Súmula 240 do STJ.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Analisando as razões apresentadas nos embargos de declaração à luz dos fundamentos da decisão embargada, concluo que, em relação à tese de nulidade da sentença por ausência de recebimento pessoal da correspondência de intimação, o recurso não merece provimento.

O acórdão embargado abordou, de forma clara, a questão alusiva à possibilidade de ser encaminhada correspondência, com advertência de extinção do processo (CPC, art. 485, § 1º) ao endereço da parte, sem que seja necessário o recebimento pessoal,
in litteris
:

De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por desídia da parte depende de intimação pessoal, suprida mediante envio e recebimento de correspondência ao endereço constante da inicial, a teor do disposto no art. 274, § único, do CPC, consoante ilustram os seguintes precedentes:

[...]

No caso em julgamento, a parte Autora, ora Apelante, foi devidamente intimada por meio de carta com Aviso de Recebimento que foi enviada e recebida no endereço indicado nos autos, ainda que por terceiro, com advertência da possível extinção da demanda em caso de inércia, consoante fls. 64/65.

Logo, diante da contumácia no impulsionamento do feito, permanece hígida a r. sentença terminativa.

Não se verifica, portanto, a omissão alegada em relação ao fundamento da apelação no sentido de que a correspondência de intimação deveria ser pessoalmente recebida pela autora, uma vez que expressamente abordada a questão no acórdão recorrido.

Daí porque, quanto ao ponto, conclui-se que o manejo dos embargos de declaração tem como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária àquela arguida pela ora embargante.

Lado outro, no que diz respeito à segunda omissão apontada, relativa à ausência de abordagem da tese recursal de que é necessário o prévio requerimento do réu para extinção do processo por abandono, depreende-se que o acórdão recorrido, de fato, não abordou diretamente a questão, o que passo a fazer, sem que seja alterado, entretanto, o resultado ao qual se chegou.

Com efeito, embora o enunciado da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça contenha orientação de que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”, verifica-se que o pedido da contraparte apenas será exigido quando ofertada a contestação, conforme se extrai da literalidade do art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Como consequência disso, ausente a apresentação de contestação (fl. 28, verso, id. 5352091), não há que se falar em necessidade de requerimento do réu para extinção por abandono.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE EFETIVADA – VERBETE N. 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO – CORRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 485, inciso III, e §1º do CPC, analisado em conjunto com a Súmula nº 240 do STJ, os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono não são apenas a) inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato e b) intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias, mas também o c) requerimento da parte contrária, caso o réu tenha apresentado contestação. 2. Encontra-se devidamente preenchido o requisito de intimação pessoal da parte.
3. Quanto ao enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que apenas nas hipóteses em que o réu tiver apresentado defesa faz-se necessário o seu prévio requerimento para que o juízo possa proceder à extinção do feito pelo reconhecimento do abandono.
4. In casu, o executado/apelado sequer foi citado por edital ante a inércia do banco exequente em promover a publicação. Assim, não há que se falar na imprescindibilidade de requerimento para a correta extinção do feito. 5. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0033772-93.2013.8.08.0035; Relator: Carlos Simoes Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; j. em 29.07.2024)

Fica sanada, portanto, sem alterar o resultado do julgamento, a questão relativa à aplicação do enunciado da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Posto isso,
conheço
os embargos de declaração e
dou-lhes parcial provimento
, tão somente para sanar a omissão apontada, aclarando o acórdão nos termos da fundamentação delineada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)